Tribunal: TJMT
Processo: 1037424-41.2021.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037424-41.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[VANIA MARIA PECORI BIANCO - CPF: 513.345.501-15 (RECORRENTE), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA –
PROFESSORA - EDUCACIONAL
– ENQUADRADA NA CLASSE B, NÍVEL 8 - COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS E RESPECTIVOS REFLEXOS DA CLASSE B, NÍVEIS 6 E 7 -
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – JULGAMENTO
CITRA PETITA
-
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 3.797/2012 – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Lei Complementar Municipal nº 3.797/2012
,

dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos profissionais da educação escolar básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande e dá outras providências.

2. Princípio da congruência que limita a decisão judicial (sentença)
ao pedido formulado pela parte autora em sua inicial foi violado diante do julgamento

citra petita

(não examina em toda a sua amplitude o pedido formulado na inicial)
, o que implica na reforma da sentença atacada.

3.
Portaria nº 379/2021/GAB/SMECEL/VG/MT demostra que a parte reclamada esta enquadrada na classe B, nível 8.

4. Diferenças salariais e respectivos reflexos requeridos pela parte reclamante não foram questionados pela parte reclamada (em sede constatação) ou contrarrazoados (na fase de recursal).

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Vistos,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou parcialmente (em 06/05/2022) os pedidos da inicial:

(...) “
com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na ação de cobrança, para o fim de condenar o réu ao pagamento das férias pelo período pleiteado, acrescidas de 1/3 constitucional, e 13º proporcional, com base no salário vigente à época, acrescido de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, desde a data fixada na sentença e os juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF)
”.

A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença, sob os argumentos
:

(...)

“Assim, a decisão proferida no processo merece reforma, posto que completamente ao avesso pedido formulado pela Recorrente, que busca o recebimento de valores referente a defasagem salarial, ante o seu não enquadramento na classe e nível devidos, com reflexo ao décimo terceiro e 1/3 de férias, referente ao nível 06 - classe B entre o período de dezembro/2016 até novembro/2019 e nível 07 - classe B do período de dezembro/2019 até novembro/2021”.

A parte recorrida ciência e alegou não ter interesse recursal.

Desnecessidade de apresentação de parecer pelo Ministério Público em razão das partes e da natureza da demanda não se tratar das hipóteses disciplinadas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023